Tribunal: STF
Processo: ACO 3706
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito tributário. Medida Cautelar na Ação cível originária. Sociedade de economia mista. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República. Requisitos não preenchidos. Indeferimento do pedido de tutela de urgência.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada por MT Participações e Projetos S.A. (MTPar) e pelo Estado de Mato Grosso contra a União, pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigência de impostos federais incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços da MTPar até o julgamento final. No mérito, os autores requerem o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, com efeitos prospectivos e o direito à repetição do indébito tributário dos últimos cinco anos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade de economia mista MTPAR faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, à luz da sua estrutura, atividades e do regime jurídico aplicável.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a sua competência originária para julgar casos que envolvam a extensão da imunidade tributária recíproca a empresas públicas e sociedades de economia mista.



    4. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.



    5. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a sociedades de economia mista apenas quando elas prestam serviço público essencial, de forma exclusiva e não concorrencial.



    6. A MTPAR, apesar de sua composição societária predominantemente estatal, desenvolve atividades econômicas, incluindo a possibilidade de exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, e participação no mercado financeiro, configurando atuação concorrencial e sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, conforme art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



    7. A desoneração tributária da MTPAR poderia gerar desequilíbrio concorrencial, contrariando os princípios da livre concorrência e do livre exercício da atividade econômica.



    8. A jurisprudência do STF já firmou entendimento no sentido de que sociedades de economia mista que não atendam aos requisitos da imunidade não podem se beneficiar da isenção tributária, conforme precedente da ACO nº 1.460-AgR/SC.



    IV. Dispositivo



    9 Pedido de tutela de urgência indeferido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; art. 173, § 1º, inc. II; Código de Processo Civil, art. 300.



    Jurisprudência relevante citada: ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada por MT Participações e Projetos S.A. (MTPar) e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da União, em que requerem, liminarmente, “a concessão da tutela de urgência para desobrigar a MTPAR do recolhimento de impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços, determinando que a União se abstenha de exigir referidos tributos até o deslinde final do presente processo”. Como provimento final, pleiteiam “o reconhecimento e declaração do direito da MTPAR à IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, no sentido de desobrigar a MTPAR do recolhimento de impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços, com efeitos prospectivos [artigo 323 do CPC], e assegurando, ainda, a repetição do indébito em relação aos recolhimentos realizados nos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da presente demanda”.



    2. Defendem a pertinência da inclusão do Estado de Mato Grosso no polo ativo da ação, ao argumento de que a coautora MTPar “é uma estatal dependente de repasses financeiros provenientes do Tesouro Estadual”.



    3. Alegam que “a MTPAR é controlada quase integralmente pelo Estado de Mato Grosso, detentor de 99,9999167% de suas cotas (conforme documentação anexa), e tem como objetivo social o desenvolvimento e a execução de projetos estratégicos do Governo Estadual”, e que “a empresa fomenta atividades e parcerias destinadas à captação de investimentos em benefício do Estado, configurando-se como um agente de promoção do desenvolvimento econômico e social”.



    4. Acrescentam que as fontes de receita da MTPar “derivam substancialmente de repasses do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), conforme estipulado pela Lei Estadual n.º 10.818/2019, que introduziu o Art. 14-I à Lei n.º 7.263/2000”, e que “este dispositivo determina que 10% dos recursos provenientes das contribuições previstas no Capítulo II da Lei sejam destinados a projetos com a participação da MTPAR”.



    5. Apontam que “o direcionamento de recursos públicos para a MTPAR demonstra sua dependência financeira em relação ao Estado de Mato Grosso, reforçando sua natureza pública e o vínculo direto com o ente federado controlador”.



    6. Sustentam a competência desta Suprema Corte, na hipótese, ao argumento de que “a discussão referente à imunidade recíproca revela a existência do conflito federativo”.



    7. Informam que, “segundo a lei de criação da MTPAR, seu OBJETIVO, dentre outros, é desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo, podendo, inclusive, explorar bens e serviços públicos, a teor do Art. 2º, da Lei 9.854/12”, e que, “na forma do artigo 4º, inciso II, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual nº 612/20193 – que trata a respeito da organização administrativa do Poder Executivo Estadual – as sociedades de economia mista compõem a Administração Pública Indireta, em que se inclui a MTPAR (Art. 32, inciso I, LCE 612/19)”. Citam que “a Lei Estadual nº 10.818/20194 , que alterou a Lei Estadual nº 7.263/2000, determinou que 10% (dez por cento) dos recursos oriundos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB sejam destinados para realização de projetos e investimentos que tenham a participação da MTPAR”.



    8. Relatam que, “em 07 de fevereiro de 2024, houve deliberação em Assembleia Geral Extraordinária em que se aumentou o capital social da MTPAR, passando de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), acréscimo este decorrente de integralização exclusiva do Estado de Mato Grosso”. Apresentam tabela pela qual revelada a seguinte composição societária: “Estado de Mato Grosso (sócio majoritário - 99,9999167%), empresa pública estatal MT GÁS (minoritária - 0,00005%) e 2 pessoas físicas (minoritários - 0,0000167% cada)”.



    9. Reiteram que a empresa autora preenche todos os requisitos necessários à concessão da imunidade pleiteada. Argumentam que “suas atividades têm natureza exclusivamente pública; os serviços a serem prestados revestem-se de características que o qualificam como ‘serviços públicos’ (lazer, cultura, esporte e habitação); suas fontes de recursos e os bens que compõem seu ativo têm clara natureza pública, até porque foram majoritariamente integralizados pelo próprio Estado de Mato Grosso (acionista majoritário com 99,999167%), ou seja, seu controlador é a Administração Direta e não tem fim lucrativo”. Asseveram que a Mt Par “presta serviços públicos essenciais à coletividade”, “não tem qualquer intuito de lucro”, “não distribui dividendos”, “atua em ambiente não concorrencial” e “a única fonte atual de receita da MTPAR, advém de repasses do Governo do Estado de Mato Grosso”.



    10. Como exemplo, citam os projetos desenvolvidos pela empresa autora: Programa Habitacional SER Família o Parque Novo Mato Grosso Gasoduto do Distrito Industrial de Cuiabá – City Gate Concessionária Rota do Oeste.



    11. Asseveram que, “considerado o Quadro Societário e a proporção de cotas de titularidade do Estado de Mato Grosso, não há como interpretar que a MTPAR não tenha função e atividade públicas”. Argumentam que “o Conselho de Administração tem seus membros eleitos dentre os indicados pelo Governador do Estado de Mato Grosso (Art. 20 do Estatuto Social da MTPAR)”, “a Diretoria Executiva é composta por 3 Diretores, todos indicados e nomeados pelo Governador (Artigos 24 e 27, do Estatuto Social da MTPAR)”, e que “o Diretor-Presidente é indicado e nomeado, exclusivamente pelo Governador (Art. 27, Estatuto Social da MTPAR)”. Alegam, ainda, que “o precedente envolvendo a SABESP (companhia de abastecimento de água de São Paulo) é completamente diferente do presente caso, já que a MTPAR não desenvolve as suas atividades no Domínio Econômico, mas, exclusivamente no Domínio Público”, e que “sua desoneração não trará qualquer efeito colateral em relação ao princípio da livre concorrência”. 



    12. Por meio da Petição STF nº 12.019/2025 (e-doc. 49), requerem “a juntada dos Avisos de Licitação Internacional para Importação de equipamentos de playgrounds e LED’s em andamento, que reforçam a necessidade da concessão da tutela de urgência, eis que a tributação imposta pela União nos referidos equipamentos onera o Estado de Mato Grosso em vista dos impostos para importação”.



    É o relatório.



Análise



    13. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 27/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.  



    14. Reconheço, assim, a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente feito.  



    15. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.  



    16. A Lei nº 9.854, de 2012, do Estado de Mato Grosso, que autorizou a instituição da MT Participações e Projetos S.A. (Mt Par), lista as finalidades da empresa em seu art. 2º, que assim dispõe:  



    “Art. 2º A MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR terá por objetivo:



    I - promover a geração de investimentos em Mato Grosso;



    II - colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2011;



    III - comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas;



    IV - gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título;



    V - a exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos;



    VI - desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.



    Parágrafo único A MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR poderá estruturar ou participar de operações de mercado financeiro e de capitais, bem como outras modalidades de negócio que visem à promoção de investimentos, entre outros, em:



    I - a construção e a duplicação de rodovias;



    II - a ampliação, modernização e construção de portos fluviais, hidrovias, ferrovias e terminais de cargas;



    III - saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e turismo; (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 52819 DE 21/12/2015);



    IV - empreendimentos imobiliários e habitacionais;



    V - geração e transmissão de energia;



    VI - logística de todos os modais;



    VII - parques tecnológicos de inovação, ciência e tecnologia;



    VIII - sistemas de mobilidade urbana;



    IX - conservação, manutenção e gestão de bens públicos ou de bens de interesse público sob a titularidade do Estado de Mato Grosso, ou de seus órgãos ou entidades; (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 52819 DE 21/12/2015);



    X - pagamento por serviços ambientais; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 52819 DE 21/12/2015);



    XI - cidades sustentáveis; (Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 52819 DE 21/12/2015);



    XII - outras áreas de interesse público definidas por seus órgãos de Administração. (Renumerado de inc. IX , para inc. XII, pela Lei Nº 10347 DE 18/12/2015).”  



    17. O art. 5º do Decreto nº 1.035, de 2021, que aprova o Estatuto Social da MT Par, a seu turno, traz como finalidade da empresa “promover a execução de políticas de desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação tecnológica”, estabelecendo como seu objeto social:  



    “Art. 5º A MT-PAR fará a articulação entre o setor público e a iniciativa privada e terá por objetivo:



    I - promover a geração de investimentos em Mato Grosso;



    II - colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2011;



    III - comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas;



    IV - gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título;



    V - a exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos;



    VI - desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.



    § 1º - A Companhia poderá estruturar ou participar de operações de mercado financeiro e de capitais, bem como outras modalidades de negócio que visem à promoção de investimentos, entre outros, em:



    I - a construção e a duplicação de rodovias;



    II - a ampliação, modernização e construção de pontos fluviais, hidrovias, ferrovias e terminais de cargas;



    III - saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e turismo;



    IV - empreendimentos imobiliários e habitacionais;



    V - geração e transmissão de energia;



    VI - logística de todos os modais;



    VII - parques tecnológicos de inovação, ciência e tecnologia;



    VIII - sistemas de mobilidade urbana;



    IX - conservação, manutenção e gestão de bens públicos ou de bens de interesse público sob a titularidade do Estado de Mato Grosso, ou de seus órgãos ou entidades;



    X - pagamento por serviços ambientais;



    XI - cidades sustentáveis



    XII - outras áreas de interesse público definidas por seus órgãos de administração.



    § 2º Para consecução dos objetivos previstos no artigo 5º, poderá, ainda:



    I - promover o ambiente de negócios;



    II - promover o desenvolvimento e melhoria da competitividade do Estado;



    III - articular-se com entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para à promoção de oportunidades de negócio e de geração de emprego e renda;



    IV - atrair novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem como promover e estimular a expansão de empresas instaladas no Estado;



    V - acompanhar o desenvolvimento da atividade empresarial após a instalação da empresa;



    VI - prospectar, no Brasil e no exterior, oportunidades de investimentos no Estado;



    VII - disponibilizar informações que contribuam para o desenvolvimento do Estado;



    VIII - promover a imagem do Estado, especialmente com o destino de investimentos;



    IX - estabelecer e manter intercâmbios com organismos de atuação similar, agentes financiadores e de fomento e outros organismos nacionais e internacionais que concorram para os mesmos objetivos;



    X - articular com instituições financiadoras o apoio a programas de desenvolvimento;



    XI - celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a Administração Direta e Indireta do Estado, os contratos que tenham por objeto:



    a) a elaboração de estudos técnicos, projetos, prestação de serviços e as respectivas implementações, execuções e fiscalização;



    b) a instituição de parcerias público-privadas;



    c) a locação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade onerosa, de instalações e equipamentos ou outros bens, que podem ser vinculados a projetos de parcerias público-privadas.



    XII - assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes dos contratos de que trata o inciso IX deste artigo;



    XIII - contratar a aquisição de instalações e equipamentos, bem como a sua construção ou reforma, pelo regime de empreitada, para pagamento a prazo, que poderá ter início após a conclusão das obras, observado a legislação pertinente;



    XIV - contratar a Administração Direta e Indireta do Estado locação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade onerosa, de instalações e equipamentos ou outros bens integrantes de seu patrimônio;



    XV - contrair empréstimos e emitir títulos, nos termos da legislação em vigor;



    XVI - prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros;



    XVII - explorar, gravar e alienar onerosamente os bens integrantes de seu patrimônio;



    XVIII - participar do capital de outras empresas controladas por ente público ou privado;



    XIX - contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, bem como com organismos de fomente multilaterais e do terceiro setor;



    XX - criar fundos de investimento em participações, bem como integralizar cotas em fundos de qualquer natureza.



    XXI - elaborar projetos de execução de engenharia e arquitetura que contribuam para o desenvolvimento do Estado;



    XXII- exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, conforme previsão em seu Estatuto Social.



    § 3º O negócio poderá ficar condicionado à constituição de Sociedade de Propósito Específico, coincidente com o objeto do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contratado pelo cumprimento integral das obrigações que a essa sociedade couberem.



    § 4º Para a consecução do objetivo previsto no art. 5º, inciso II, deste Estatuto, a MT-PAR poderá:



    I - atuar em todas as atividades relacionadas ao Programa de Parcerias Público-Privadas no Estado de Mato Grosso;



    II - celebrar, participar ou intervir nos contratos que tenham por objeto a instituição de parcerias público-privadas;



    III - elaborar, diretamente ou por intermédio de terceiros, projetos e estudos técnicos de parcerias público-privadas e colaborar com os demais órgãos e entidades estaduais da Administração Direta e Indireta interessados em participar do Programa de Parcerias Público-Privadas;



    IV - prestar qualquer espécie de garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos estaduais no âmbito do Programa de Parcerias Público-Privadas.



    § 5º O Poder Executivo poderá, mediante convênio, cooperação ou instrumento análogo prestar apoio técnico e financeiro aos projetos e programas desenvolvidos e apoiados pela MT-PAR.”



    18. Conquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se incline no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estenda à sociedade de economia mista prestadora de serviço público quando comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial, exclusivo e não concorrencial, a leitura das finalidades da MT Par e do seu objeto social não permite inferir o atendimento da empresa autora a este último requisito.



    19. De fato, a par da participação acionária de dois particulares, em percentuais irrisórios, as normas acima transcritas autorizam o Estado de Mato Grosso a outorgar à sociedade anônima por elas regulada os direitos de exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos (art. 2º, inc. V, da Lei nº 9.854, de 2012, e art. 5º, inc. V, do Decreto nº 1.035, de 2021). Não bastasse, dentre os objetivos da MT Par encontra-se a compra e venda de participações acionárias, podendo “constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas” (art. 5º, inc. III, do Decreto nº 1.035, de 2021), a evidenciar a inequívoca atuação econômica da empresa autora.



    20. Ainda, quanto a seu capital social, dispõe-se no art. 3º, § 4º, do mencionado decreto que “poderá ser aberto em ambiente de bolsa de valores, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em processo de oferta pública de ações, visando a participação privada minoritária” assim como, em seu art. 11, inc. I, al. “b”, ressalva a possibilidade de deliberação da Assembleia Geral de Acionistas “sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos”.



    21. Nesse contexto, ainda que seja possível divisar, no rol de atribuições da empresa autora, o desempenho de atividades estatais típicas, encontra-se, da mesma forma, em seu escopo, a exploração de atividades de cunho econômico, sujeitas, por conseguinte, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB. 



    22. Tenho, assim, que a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que não preencham os requisitos de concessão, não obstante prestem algum serviço público, importaria a inobservância dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita, consabido que, em linhas gerais, atividades destinadas a atrair investimentos para o Estado e, por conseguinte, a incrementar seu patrimônio ou o de particulares, devem ser submetidas à tributação. Nesse sentido, cito:  



    “Agravo regimental em ação cível originária. Julgamento monocrático. Alegado error in procedendo e violação da ampla defesa. Não ocorrência. Previsão regimental. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. Sociedade de economia mista. Companhia Catarinense de águas e Saneamento (CASAN). Não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca. Precedente. Agravo não provido. 1. Não há error in procedendo ou violação da ampla defesa por alegada afronta ao Regimento Interno do STF, em seus arts. 250 (que prevê julgamento colegiado para as ações cíveis originárias) e 251 (que dispõe sobre a concessão de palavra às partes e ao PGR na sessão de julgamento), uma vez que esta Corte admite a possibilidade de o relator decidir, monocraticamente, pretensão sobre a qual a jurisprudência da Corte já tenha se posicionado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 e e ACO 2243/DF, decisão monocrática, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/13. 3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Não obstante, a análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia revelam o não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca no RE nº 253.472/SP (Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11). 4. A pretendida desoneração tributária pela CASAN – que, a despeito de prestar serviço público, desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucro – beneficiaria os agentes econômicos privados que participam de seu capital social, gerando risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que não se pode admitir, sob pena de desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. 5. Agravo regimental não provido.”



    (ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015; grifos acrescidos).  



    23. Assim, à ausência de probabilidade do direito, o caso é de denegação da tutela de urgência reclamada. 



Dispositivo  



    24. Ante o exposto, em exame de cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    25. Cite-se a parte ré para, querendo, contestar a presente ação. Sobrevindo contestação, aos autores, para réplica. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Publique-se e intimem-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator